Tribunal: STF
Processo: HC 206061
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Daniela Teixeira e Thayrane Evangelista, em favor de Jacob Barata Filho, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a competência da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ para processar e julgar o paciente. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal, nos autos da Ação Penal 5105507-26.2019.4.02.5101/RJ, por corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), em razão do suposto oferecimento e pagamento de vantagem indevida a Charles Fonseca William, para que este, na condição de perito contábil, atuasse em processos judiciais em favor das empresas do setor de transportes do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR.
    A inicial acusatória foi oferecida a partir de investigação realizada por membros da Procuradoria da República no Rio de Janeiro (Força-Tarefa da Lava Jato/RJ) para apurar fatos supostamente relacionados à Operação Ponto Final e à organização criminosa instalada no governo estadual na gestão de Sérgio Cabral, que teria um braço no setor de transporte público.
    Nos termos da denúncia, “os principais empresários de ônibus do Estado do RJ instituíram um sofisticado caixa paralelo dentro da FETRANSPOR e movimentaram, de forma oculta, com o auxílio do doleiro ÁLVARO NOVIS, R$ 250 milhões para o pagamento de propina para as mais diversas autoridades do Estado: governadores, deputados estaduais, conselheiros do Tribunal de Contas, presidentes do DETRO, prefeitos, dentre outros”. (eDOC 4, p. 7) 
     Nesta Corte, a defesa sustenta a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes imputados ao paciente na referida ação penal, visto que não haveria conexão dos fatos nela articulados com a Ação Penal 0505914-23.2017.4.02.5101 (Operação Ponto Final), que tramita perante o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 
    Segundo a defesa, o paciente estaria sendo imputado por “fatos novos, absolutamente desconexos e que não possuem relação de pertinência imediata com as demais investigações relacionadas ao Paciente, que tramitam perante a 7ª. Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no âmbito das operações denominadas “Calicute” e “Ponto Final”. (eDOC 1, p. 3) 
    Assevera que a competência da Justiça Federal para processar e julgar as condutas criminosas relacionadas às empresas do setor de transporte público do Rio de Janeiro tem sido afirmada unicamente por haver suposta conexão entre essas condutas e os crimes praticados pela organização criminosa capitaneada pelo ex-Governador Sérgio Cabral no âmbito do Rio de Janeiro. 
    No ponto, a defesa argumenta, contudo, que a peça acusatória não indica nenhum contato ou relação que o paciente mantivesse com Sérgio Cabral. Além disso, não restou demonstrado pelo MPF qualquer ligação entre o perito Charles William e algum membro da ORCRIM do ex-governador Sérgio Cabral a justificar a prevenção que se pretende entre ação penal objeto deste habeas e aquela que investiga a chamada operação “Ponto Final”, a qual tramita na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Por isso, não estaria configurada qualquer hipótese prevista no art. 109, IV, da Constituição Federal. 
    A partir disso, a defesa suscita que a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual: 
    “No presente caso, suposto pagamento a um perito judicial que atuou em processos de fixação de tarifas de ônibus estaduais, em processos que tramitaram perante a justiça estadual do Rio de Janeiro, é evidente a absoluta ausência de interesses da União Federal a justificar a fixação da competência da 7ª. Vara federal criminal do Rio de Janeiro (...) A D. PGR remeteu os anexos diretamente à Força Tarefa da Lava Jato/RJ, dentre os quais o de n. 15, que não guarda absolutamente nenhuma relação com bens ou verbas federais, razão pela qual sequer deveria ter sido enviado à Procuradoria Regional da República. Seu destino natural era a promotoria estadual e a justiça estadual do Rio de Janeiro (...) Importante ressaltar que o colaborador Lélis citou 103 ações judiciais que trataram de rebaixamento de tarifas das empresas intermunicipais ajuizadas por empresas de ônibus e o MPF não conseguiu apontar uma única irregularidade nos 103 processos listados pelo colaborador. Também não há qualquer interesse da União Federal, ou suas autarquias, nas ações judiciais nas quais atuou como perito o sr. Charles William, que atuou em feitos que tramitaram na Justiça estadual do Rio de Janeiro (...) Ofensa a bem jurídico estadual, desvinculada das demais condutas investigadas na 7ª. Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Inocorrência na hipótese em investigação de qualquer interesse da União Federal a justificar o encaminhamento do feito à Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, devendo ser declarada, por conseguinte, a flagrante ilegalidade da investigação (...)” (eDOC 1, p. 3-6) 
    Pleiteia, ao fim, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da incompetência da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ para processar e julgar o paciente, com a consequente anulação de todos os atos praticados pelo Juízo incompetente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus sujeita-se ao preenchimento dos requisitos autorizadores da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e do perigo na demora (periculum in mora). 
    No caso, verifico que a causa de pedir que informa o pedido cautelar está relacionada à discussão sobre a competência do Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ para processar e julgar os fatos narrados na peça acusatória, a seguir descritos:
    “Em 31/05/2012, 13/09/2012, 27/09/2012, 27/11/2012, 06/12/2012, 13/12/2012, 27/06/2013, 11/09/2013, 25/02/2014, 13/04/2014, 17/07/2014, 24/07/2014, 31/07/2014, 19/11/2014, 21/11/2014, 26/11/2014, 24/02/2015 (duas vezes), 28/04/2015, 29/04/2015, 14/05/2015 e 21/05/2015, em 22 (vinte e duas) oportunidades distintas, reveladas por meio de aportes regulares de valores a título de propina, que totalizaram R$ 4.904.300,00 (quatro milhões, novecentos e quatro mil e trezentos reais), JOSÉ CARLOS REIS LAVOURAS, JACOB BARATA FILHO e JOÃO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO, proprietários de empresas de ônibus e/ou integrantes da cúpula da FETRANSPOR, de modo consciente e voluntário, por intermédio dos colaboradores ÁLVARO NOVIS e EDIMAR DANTAS, ofereceram e pagaram vantagem indevida ao perito judicial CHARLES FONSECA WILLIAM, para determiná-lo à prática de atos de ofício em benefício das empresas no setor de transporte público. Em consequência das vantagens recebidas, CHARLES FONSECA WILLIAM praticou atos de ofício infringindo dever funcional (Corrupção Ativa / art. 333, parágrafo único, na forma dos arts. 29 e 71, todos do CP – Conjunto de Fatos 1)”. 
    Como se depreende do excerto, imputa-se ao paciente o crime de corrupção ativa, que teria como contrapartida o recebimento de vantagem indevida por parte de perito na condição de servidor público no âmbito do Poder Judiciário estadual. 
    Nesse sentido, o bem jurídico lesado, a priori, seria a dignidade da Administração Pública estadual. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra de que forma a conduta ilícita imputada teria ofendido bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária à atração da competência da Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal. 
    Relevante sublinhar que a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, com a devida separação das competências entre Justiça Estadual e Justiça Federal. 
    No ponto, importante destacar o entendimento firmado por esta Segunda Turma no julgamento do HC 181.978/RJ:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência e prisão preventiva. 4. Competência da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ausência de conexão com a Operação Ponto Final, em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O único vínculo fático-objetivo que sustentaria a tese da conexão instrumental seria a citação do agravado na delação de Lélis Teixeira. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que a colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). Apesar de haver coincidência parcial de réus nessas ações penais, verifica-se que há autonomia na linha de acontecimentos que desvincula os fatos imputados ao paciente dos fatos descritos na Operação Ponto Final. 5. Ilegalidade da prisão preventiva. No caso concreto, a prisão preventiva não está alicerçada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar, tampouco há dados nos autos que indiquem a existência de periculosidade do agravado. Segregação cautelar fundamentada em suposições e ilações. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Além disso, do fato do paciente ser também réu em uma operação em que a Justiça Federal foi reconhecida como competente não resulta automaticamente a determinação da competência da Justiça Federal para processar e julgar quaisquer outros fatos.
    Sobre esse ponto, verifica-se que o liame entre a Operação Ponto Final e os fatos narrados na denúncia seria justamente a delação de Lélis Teixeira. Veja-se a denúncia: 
    “Com o avanço das investigações, especialmente a partir da celebração de acordo de colaboração premiada com o empresário MARCELO TRAÇA GONÇALVES e com o executivo LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, foi possível identificar outros agentes públicos beneficiados com pagamentos oriundos do caixa paralelo formado pela FETRANSPOR. Dentre eles, figura CHARLES FONSECA WILLIAM, perito judicial, titular da CHARLES WILLIAM PERICIA CONTÁBIL EIRELI (CNPJ 15.083.607/0001-50), o qual recebeu ao menos R$ 4.904.300,00 desse caixa paralelo da FETRANSPOR durante o período de 31/05/2012 a 21/05/2015, para atuar em benefício das empresas de ônibus em demandas judiciais. Pretende-se demonstrar, neste feito, a materialidade e a autoria de delitos envolvendo a atuação de CHARLES FONSECA WILLIAM, no exercício de função de perito judicial e/ou assistente técnico em demandas relacionadas às empresas de ônibus (...) Em seu anexo nº 15 (DOC. 12), LÉLIS MARCOS TEIXEIRA, ex-Presidente Executivo da FETRANSPOR, confirmou o pagamento de altas quantias em espécie para o perito judicial CHARLES WILLIAM, elucidando os atos de ofício praticados por este em benefício das empresas de ônibus (elaboração de perícias favoráveis em processos judiciais)”. 
    (eDOC 4, p. 7-8)
    Contudo, não se configura como causa suficiente de conexão o fato de as investigações na ação penal em tela decorrerem do mesmo acordo de delação premiada que deram origem à Operação Ponto Final. 
    Destaque-se que esta Corte decidiu, nos autos do INQ 4.130, que os fatos relatados em colaboração premiada não geram prevenção do juízo homologante. É que, enquanto meio de obtenção de prova, os fatos relatados sem colaboração premiada, quando não conexos com o objeto do processo que deu origem ao acordo, devem receber o tratamento conferido ao encontro fortuito de provas.
    Corroborando essa assertiva, o Ministro Teori Zavascki assentou, no julgamento do INQ 4.244, que “o encontro de evidências enquanto se persegue uma linha investigatória não implica, por si só, nenhuma das modalidades de conexão previstas na lei processual”.
    Em outro precedente, a Primeira Turma decidiu que “o simples encontro fortuito de prova de infração que não constitui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja o simultaneus processus” (RHC 120.379, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.8.2014).
    Nesse sentido, ressalta-se ainda que a necessidade de harmonização do princípio constitucional do juiz natural com a aplicação das regras processuais de conexão e continência no âmbito da apuração de crimes econômicos tem sido refinada na jurisprudência dos Tribunais pátrios. 
    Sobre isso, transcrevo julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no HC 0005322-76.2018.4.02.0000, que ilustra as discussões sobre conexão processual na apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa:
    “Todavia, como se observa dos trechos transcritos, consultando os termos de colaboração premiada de VINICIUS CLARET (‘JUCA’), CLAUDIO BARBOZA (‘TONY’) e ALESSANDRO LABER, não se constata nenhuma ligação direta de ação delitiva atribuída ao paciente ARTHUR MACHADO que tivesse pertinência próxima com as ações praticadas pela organização criminosa integrada pelo ex-Governador SERGIO CABRAL. 
    O fato de um mesmo ‘lavador de dinheiro’ (no caso doleiros) atuar para várias pessoas que desejam remeter ou trazer moeda para o país com vistas a escamotear outros crimes, seu produto ou proveito não faz disso uma relação direta de conexão entre fatos delituosos. 
    Ainda que haja uma espécie de compensação que um doleiro em tese ‘lavador’ execute para possibilitar a remessa de valores para o exterior em benefício de uma das pessoas a quem presta seus ‘serviços’ ao mesmo tempo em que essa mesma operação permite o aporte em reais a outra que também se beneficia através desse mesmo doleiro no país, isso, por si só, não induz conexão entre a lavagem de dinheiro operada para um e para o outro se o único elo de conexão é exatamente a atuação desse doleiro que atuaria clandestinamente em prol de múltiplos ‘clientes’. 
    Nossa legislação de lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/98) contempla a autonomia do autor deste crime que sequer precisa atuar ou ser o mesmo agente que pratica os crimes antecedentes, possibilitando assim que atue atendendo múltiplas pessoas acerca de valores produto ou proveito de crimes diversos sem conexão uns com os outros. 
    Ora, o relato do quanto atribuído ao paciente ARTHUR MACHADO no que concerne ao ingresso compensado via dólar-cabo com valores em reais, ao menos de acordo com o quanto agora denunciado pelo MPF, não aponta direcionamento desses valores para eventual pagamento de propina ao ex-Governador SERGIO CABRAL ou seus co-autores diversos nos processos conexos aos quais responde. 
    Observa-se dos trechos da primeira decisão de prisão preventiva, ainda antes do oferecimento da denúncia, conforme trechos abaixo transcritos, que não há relação direta atestada entre as ações imputadas ao paciente ARTHUR MACHADO e a organização criminosa integrada pelo Ex-Governador SERGIO CABRAL” (grifos nossos). 
    Destaca-se, ainda, decisão recente desta relatoria na Reclamação 36.542/DF, em que se reafirma o entendimento assente na jurisprudência do STF (PET 7.075/DF e Inq 4.130/PR) no sentido de que a atração de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba imprescinde da demonstração de vínculo objetivo entre os fatos investigados na demanda e aqueles relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras: 
    “Conforme se depreende, é incontroverso que os fatos apurados na Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 limitam-se a denúncias de corrupção relacionadas à aprovação do Governo Federal dos parcelamentos especiais previstos nas Medidas Provisórias 449/2008 e 470/2009, e depois na Lei 12.249, de 11.6.2010, de conversão da Medida Provisória 472/2009, no que foi, à época, denominado de ‘Refis da Crise’. 
    O objeto da apuração penal pelo Juízo reclamado, portanto, cinge-se a uma suposta relação de corrupção entre o Governo Federal, do qual o reclamante era membro, e a construtora Odebrecht, tendo sido mencionada a questão do chamado Refis da Crise, que estaria maculado e teria beneficiado, principalmente, a empresa Braskem Petroquímica. (eDOC 5, p. 13). 
    Verifica-se que tais fatos não possuem nenhuma relação com o parâmetro de definição da competência da Justiça Federal de Curitiba sobre a Operação Lava Jato, qual seja ‘a apuração de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras’. (PET 7.075, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.10.2017). 
    Além de os fatos imputados não dizerem respeito aos escândalos investigados no âmbito daquela empresa estatal, não se verifica qualquer relação de conexão (art. 76, CPP) ou continência (art. 77, CPP) que pudesse atrair a apuração para a Seção Judiciária de Curitiba, ‘ainda que os esquemas fraudulentos investigados possam eventualmente ter um operador comum e destinação semelhante (repasse de recursos a partido político ou candidato a cargo eletivo)’ (INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 3.2.2016). 
    A empresa Braskem Petroquímica – e não a Petrobras – teria sido a figura central dos fatos imputados ao reclamante na Ação Penal 5033771- 51.2018.4.04.7000, e aquela empresa seria ‘a principal beneficiada pelo acerto de corrupção e que também teriam provindo dela, segundo a denúncia, os recursos que geraram o crédito de cinquenta milhões de reais para Guido Mantega, o que sugere o conhecimento e a participação ativa deles no crime’. (eDOC 5, p. 11). 
    A única relação que pode se cogitar entre as duas empresas reside no fato de a Petrobras possuir participação acionária na Braskem, sem qualquer relação de controle societário. 
    Tal circunstância, no entanto, não tem o condão de estabelecer um liame entre os fatos investigados na Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 e aqueles objeto de apuração nas ações da Operação Lava Jato. 
    Em uma apreciação atenta da denúncia, fica claro que, na realidade, a questão da Petrobras é mencionada muito mais no sentido de uma reconstrução geral dos primeiros fatos e processos da Operação Lava Jato do que em um contexto ligado aos desdobramentos específicos que ensejaram o oferecimento da denúncia em desfavor do reclamante. (eDOC 4, p. 5 e ss)”. 
    Essa linha de precedentes estrutura como premissas fundamentais da incidência das regras de conexão e continência no processo penal que: (i) a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência; (ii) a prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual; e (iii) o estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios que envolvem vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural. 
    Ademais, quanto ao argumento utilizado pela decisão do Juízo de primeiro grau (eDOC 2, p. 3), de que a conexão se justificaria em razão da origem dos valores que abasteciam o caixa paralelo da FETRANSPOR, que seriam tanto oriundos de fontes estaduais como federais, não fica claro da leitura dos autos que seriam de origem federal os recursos que teriam composto a vantagem indevida recebida pelo perito judicial Charles William.
    Com base nisso, ressaltando mais uma vez a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência, entendo suficientemente caracterizado o requisito de fumus boni iuris. 
    Com relação à existência de uma situação de urgência que justifica o deferimento da liminar, observo que o interrogatório do paciente está designado para o dia 15.9.2021, de modo que o não deferimento da medida de urgência pleiteada pode causar danos para instrução penal e para o resultado útil deste mandamus. 
    Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão do trâmite da Ação Penal 5105507-26.2019.4.02.5100, inclusive do interrogatório do paciente, marcado para 15.9.2021. 
    Publique-se. Intime-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente